Tribunal: TJDFT
Processo: 0731719-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE INDEFERE A CONTINUIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. PEDIDO DE RETOMADA DE CUMPRIMENTO EXTINTO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
I. Pronunciamento judicial que indefere pedido de continuidade do cumprimento de sentença após a prolação de sentença extintiva tem teor decisório e por isso se qualifica como decisão interlocutória passível de impugnação mediante agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, § 2o, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Não é possível a retomada de cumprimento de sentença extinto pela satisfação da obrigação, com vistas à ampliação do conteúdo condenatório do título judicial, presente o disposto nos artigos 494 e 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.